Tribunal: TCU
Processo: 044.583/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 2324/2022  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos ao Acórdão 2324/2022-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho, ex-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea/MA, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287, § 1o, do RITCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.